Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-08.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800044-08.2023.8.14.0133

APELANTE: JORGE NAZARENO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

FATO
: Apelante que subtraiu a bicicleta da vítima quando esta a estacionou e se dirigiu ao supermercado.

Sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples, cominando a pena base no mínimo legal e mantendo o
quantum
alcançado ao final, apesar de reconhecer o magistrado a presença da atenuante da confissão, que deixou de aplicar em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Pleito defensivo para reconhecimento do furto privilegiado, bem como para aplicação da atenuante e redução da pena base a patamar aquém do mínimo, com superação da Súmula 231 do STJ.

NÃO PROVIMENTO
.

Da análise dos autos constata-se que a vítima informou crer que a bicicleta subtraída custe cerca de R$ 100,00 (cem reais), ou seja, valor inferior ao que previsto pelo STJ. Ocorre que para o réu fazer jus ao benefício do privilégio deve preencher, concomitantemente, dois requisitos – o baixo valor do bem e ser primário, condição esta não preenchida pelo apelante que ostenta contra si condenação transitada em julgado desde o ano de 2020, não havendo como lhe ser concedido o benefício.

De igual forma não há como ser aplicada a redução da pena a patamar inferior ao mínimo, apesar do reconhecimento da presença da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP, uma vez que pena base do apelante foi cominada no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias multa, não havendo como ser reduzida, ante o comando e aplicação ao caso da súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF, no julgamento
do recurso n.º 597270 RS, cujo mérito de repercussão geral, tema 158, fora publicado em 05/06/2009, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
JORGE NAZARENO RODRIGUES PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 22829300,
que na manhã do dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 09hs15min, na Avenida Fernando Guilhon, em frente ao Supermercado El Shaday, no município de Marituba, o apelante subtraiu uma bicicleta, modelo feminino, de cor azul, pertencente a vítima Cristiane Santos da Silva, incorrendo com sua conduta na figura do art. 155, caput, do CPB.

Conforme a inicial ministerial, no dia e hora retro mencionados, a vítimaa deixou sua bicicleta ao lado do corrimão da escada do supermercado El Shaday e quando estava subindo a rampa para entrar no estabelecimento comercial viu o denunciado montando na bicicleta e empreendendo fuga do local, sendo ele detido por guardas municipais que estavam nas imediações e foram alertados pelos gritos da vítima.

Preso e conduzido à delegacia, o ora apelante confessou a prática delitiva.

Restando confirmada a materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia contra o ora apelante como incurso no que previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Denúncia recebida em ID 22829301.

Resposta à acusação em ID 22829307.

Mídia de audiência de instrução e julgamento em ID 22829335/43, contendo alegações finais orais.

Em ID 22829344, sentença penal considerando procedente a denúncia e condenando o ora apelante nos seus exatos termos restando a pena ao final cominada em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertendo-a em pena restritiva de direitos.

Em ID 22829356, razões recursais pleiteando a defesa, em síntese, pelo reconhecimento do furto privilegiado ante o valor estimado do bem, dos bons antecedentes e das condições pessoais favoráveis do apelante, bem como a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, ante a confissão espontânea, com superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 122829358, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24986537, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JORGE NAZARENO RODRIGUES PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Pretende o apelo que se reconheça e aplique em favor do ora apelante o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, na medida em que é primário e a coisa subtraída era de pequeno valor, menor que um salário-mínimo à data do fato, referencial adotado pela jurisprudência, bem como que se aplique a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, ante a confissão espontânea.

É cediço o entendimento de que em sendo de pequeno valor o objeto furtado e preenchendo o réu os requisitos legais faz jus à redução da pena em razão do privilégio. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva
. 2. No caso, extrai-se que a motivação apresentada na origem é idônea para refutar a aplicação do privilégio, na medida em que a res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor, uma vez que excede o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 3. Ademais, embora aponte a defesa a ausência de certeza quanto ao valor furtado, a Corte local foi enfática ao afirmar que foram subtraídos ao menos R$ 766,00 (e-STJ, fl. 71). Assim, para desconstituir tal afirmativa seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 708323 SC 2021/0375392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). PRIMARIEDADE DO AGENTE. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. QUALIFICADORA OBJETIVA. SÚMULA 511/STJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - Firmou-se nesta Corte, nos termos do entendimento manifestado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O art. 155, § 2º, do CP condiciona a aplicação da forma privilegiada à satisfação simultânea de duas condições: (a) a primariedade do agente, condição de ordem subjetiva; e (b) o pequeno valor da res furtiva, condição de ordem objetiva. III - Verifica-se, no particular, que a reincidência do corréu, por ser circunstância de caráter subjetivo e não configurar elementar do crime de furto, não se comunica ao paciente - que é primário -, nos termos do art. 30 do CP. Desse modo, não se revela fundamento adequado para afastar o reconhecimento do privilégio. IV - Cuida-se, no presente caso, de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV) de produtos diversos comercializados por uma unidade de rede de supermercados avaliados no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais). V -
Com efeito, a coisa subtraída de pequeno valor entende este Superior Tribunal de Justiça ser aquela que não ultrapassa o equivalente a um salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Precedentes. VI - Consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva. VII - Dessa forma, tendo em vista a primariedade do agente, o pequeno valor da res furtiva e o caráter objetivo da qualificadora, reconheço a incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do CP
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o furto privilegiado e determinar, por conseguinte, que o eg. Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena, aplicando, como entender de direito, as medidas previstas no art. 155, § 2º, do CP. (STJ - HC: 464005 ES 2018/0205111-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Portanto, para que se reconheça em favor do apelante a figura do furto privilegiado, como pretende a defesa, é necessário que as circunstâncias demonstrem preenchidos dois requisitos, que seja de pequeno valor o bem subtraído e que seja o agente primário.

Tem-se dos autos que o bem subtraído possui valor menor do que um salário mínimo, como bem afirmou a defesa - com base no relato da vítima em Juízo, contudo, não se observa a primariedade do réu, ora apelante que, de acordo com a certidão de antecedentes acostada aos autos, fls. 52, do ID 22829317, tem contra si sentença penal transitada em julgado relativa ao processo nº. 00003613420208140201, cujo trânsito ocorreu em 12/11/2020, antes, portanto da prática do delito em espeque, razão pela qual não há como se reconhecer o benefício em seu favor.

Quanto ao pedido para que se aplique, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da pena relativa à confissão, com superação da Súmula 2361 do STJ, tenho que igualmente não há que ser dado provimento ao apelo.

Da análise dos autos tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu em benefício do apelante a presença da atenuante da confissão, tendo deixado de reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ, tendo assim se manifestado em relação aos dois réus,

in verbis
:

“Considerando que o acusado confessou o crime, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, em respeito à Sumula 231 do STJ, mantenho a pena no quantum de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado afirmou existir circunstância atenuante, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica.

Ressalto que, apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
nego
provimento,
mantendo a sentença penal nos seus exatos termos
.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025